Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736945-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDREIA BORGES PEREIRA DE SANTANA IMPETRANTE: JAZON GONCALVES RAMOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Losemir Goncalves Ramos e Jazon Goncalves Ramos Junior, em favor de Andreia Borges Pereira de Santana, contra ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, consubstanciado no estabelecimento da reparação do dano como uma das condições da suspensão condicional do processo nos autos da ação penal no 0712043-74.2019.8.07.0006 (ID 50899683, p. 2/3). Consta dos autos de origem disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a prática do crime do artigo 171, caput, do Código Penal. O Ministério Público requereu a designação de audiência para proposta de suspensão condicional do processo. Realizada a audiência em 30/08/2023, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo à paciente mediante as seguintes condições legais: “1) comparecer a esta Vara, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, no horário de 12h00 às 19h00; 2) não se ausentar do Distrito Federal, por mais de 30 dias, sem autorização judicial e com endereço atualizado; 3) proibição da prática de infração penal durante o prazo do benefício, que acarrete novo processo criminal; 4) comunicar a este juízo qualquer mudança de endereço; e 5) prestação pecuniária a título de reparação de dano, acrescidos de juros e correção monetária no valor de R$ 4.399,88 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), parcelado em dez parcelas iguais, com o vencimento da primeira parcela em 30 dias.” Consta termo de audiência que a proposta não foi aceita pela acusada (ID 50899683, p. 2/3). Neste habeas corpus, a Defesa alega que a paciente não possui condições financeiras para arcar com o valor de R$ 4.399,88 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), com parcelamento máximo em 10 (dez) vezes, estabelecido na proposta de suspensão condicional do processo a título de reparação do dano. Pontua que a paciente é primária, possui bons antecedentes, e está sendo processada por ter obtido, em tese, vantagem indevida no valor de R$ 1.655,00 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais) em prejuízo da vítima. Sustenta ter sido esclarecido em audiência que, com muito esforço, a paciente consegue suportar parcelas não superiores a R$200,00 (duzentos reais), mas, segundo afirma a Defesa, o Juízo a quo não concordou com o afastamento da condição, com o parcelamento em período maior, nem com a redução do valor. Alega, ainda, que a autoridade impetrada “consignou no termo de audiência de forma equivocada que a paciente não aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, e por via de consequência, entendeu pelo prosseguimento da persecução penal designando audiência de instrução e julgamento para o dia 06/09/2023.” A Defesa sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois a impossibilidade de arcar com o valor estabelecido a título de reparação de dano não configura motivo idôneo para impedir a proposta da suspensão condicional do processo, conforme prevê o artigo 89, § 1o, inciso I, da Lei no 9.099/1995. Para tanto, afirma comprovar documentalmente que a paciente não possui condições financeiras de suportar o ônus da reparação do dano nos moldes estabelecidos. À luz da documentação juntada e do princípio da dignidade da pessoa humana, a Defesa argumenta ser “de rigor o oferecimento do benefício em tela sem a condição de reparação do dano diante da notória impossibilidade”, ou, caso assim não se entenda, seja reduzido o montante para aquele indicado como o prejuízo suportado pela vítima, no valor de R$1.655,00 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), ou, ainda, na hipótese de considerar o quantum fixado como correto e proporcional, seja proporcionado o pagamento em maior quantidade de parcelas, pelo menos em 20 (vinte) vezes. Pede o deferimento da liminar para suspender o andamento da ação penal até o julgamento do mérito, uma vez designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/09/2023, ou caso assim se entenda, para determinar seja proposta a suspensão condicional do processo com o afastamento da condição de reparação do dano, ou, subsidiariamente, com a redução do valor ou com o parcelamento em mais vezes. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Os presentes autos foram distribuídos em 02/09/2023 para a relatoria do eminente Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, e foram a mim conclusos na data de 04/09/2023 para o exame do pedido de liminar, em virtude de o relator estar usufruindo férias no período de 04 a 23/09/2023, conforme certidão de ID 50915339. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Importa consignar, de início, que o pedido de liminar alternativo para determinar o afastamento da condição de reparação do dano da proposta de suspensão condicional do processo, bem como os pleitos subsidiários de redução do valor ou parcelamento em mais vezes consubstanciam pedidos de natureza satisfativa, cujo deferimento acarretaria o perigo de irreversibilidade da medida diante da antecipação dos efeitos jurídicos do provimento, exaurindo indevidamente a competência do órgão colegiado. De outro lado, o fato de estar pendente na origem a análise de pedido de reconsideração da matéria ora em exame indica não haver interesse de agir no pleito de suspensão do curso da ação penal em liminar, pois tal medida seria em prejuízo da Defesa, uma vez que obstaria a apreciação do pedido de reconsideração perante a 1a Instância. Com efeito, os autos da ação penal informam a propositura de pedido de reconsideração, pela Defesa da paciente, da condição da reparação do dano estabelecida na proposta de suspensão condicional do processo (ID 170578776). Nos termos do alegado neste writ, a Defesa afirma que a acusada não possui condições de suportar o valor estabelecido a título de reparação do dano e destaca que a impossibilidade de arcar com o montante fixado não configura motivo idôneo para impedir a proposta da suspensão condicional do processo, conforme prevê o artigo 89, § 1o, inciso I, da Lei no 9.099/1995. Os autos na origem foram conclusos em razão do pedido de reconsideração, tendo a autoridade impetrada determinado o aguardo do ato agendado pelo Juízo (ID 170598408), a saber, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06/09/2023. Dessa forma, considerando a identidade de parte dos pedidos formulados neste writ com aquele formulado na origem e considerando, ainda, que a Defesa juntou na ação penal documentação não apresentada por ocasião da audiência em que foi proposta a suspensão condicional do processo, convém aguardar o pronunciamento do Ministério Público e do Juízo a quo para evitar indevida supressão de instância, a qual pode, inclusive, ser prejudicial à paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Prestadas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-se os autos ao eminente Relator originário para o julgamento de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em Substituição Legal